Tribunal: TCU
Processo: 003.794/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA PELO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO TOTAL DAS DESPESAS DO CONVÊNIO N. 747398/2010 (SIAFI 747398), CELEBRADO COM A SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA-SEB, COM OBJETO DE "INCENTIVAR E IMPLEMENTAR O TURISMO ESTADUAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO TURÍSTICO DO PARANÁ".

Inteiro teor:
Acórdão 1597/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, V, "b", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar, excepcionalmente, pelos fundamentos esposados, o reparcelamento da multa aplicada ao Sr. Edimar Gomes da Silva pelo Acórdão 2395/2017-TCU-Primeira Câmara , reduzida pelo Acórdão 487/2020-TCU-Primeira Câmara , de sorte a autorizar o pagamento da sanção em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão condenatório (25/4/2017) até a data dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor; e em fazer os alertas suscitados na instrução da unidade técnica ao peticionante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.794/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.961/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.963/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.962/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Darby Valente (XXX.374.629-XX); Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX); Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (76.575.604/0001-28). 1.3. Entidades: Ministério do Turismo e Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Thalis de Souza Machado (22.821/OAB-PR) e Leandro Galli (2.503/OAB-PR), representando Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba; Edgar Antonio Chiuratto Guimaraes (12413/OAB-PR) e Bruno Gofman (61136/OAB-PR), representando Darby Valente; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF), Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF) e outros, representando Edimar Gomes da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.